Tribunal: TJMT
Processo: 1037509-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037509-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANA CRESTANI - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), PAJAU HOLDINGS LTDA - CNPJ: 29.315.524/0001-53 (AGRAVANTE), KLM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 12.296.012/0001-94 (AGRAVADO), TERRA BOA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 32.131.642/0001-16 (AGRAVADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO LEGAL DE PASSAGEM. SERVIDÃO APARENTE CONSTITUÍDA POR USO PROLONGADO. OBSTRUÇÃO UNILATERAL. POSSE
AD INTERDICTA
. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. SÚMULA 415 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por
Pajaú
Holdings
LTDA contra decisão que, após audiência de justificação, deferiu tutela de urgência para assegurar a manutenção da posse das Agravadas sobre vias internas caracterizadas como servidão de passagem, determinando a retirada de cercas e obstáculos instalados pela Agravante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o uso prolongado de estrada interna entre imóveis anteriormente em condomínio configura posse passível de tutela judicial, mesmo após a dissolução do condomínio; e (
ii
) saber se a existência de acesso alternativo exclui a proteção possessória da servidão aparente consolidada.

III. Razões de decidir

3. A utilização contínua, pacífica e ininterrupta das estradas por mais de 30 anos configura posse
ad
interdicta
, passível de proteção judicial, independentemente da existência de título formal.

4. A alegação de que a servidão não poderia subsistir por ter existido em período de condomínio não elide a proteção possessória, pois a servidão de trânsito consolidada antes e durante o condomínio, e mantida após sua extinção, revela-se aparente, conforme Súmula 415 do STF.

5. A existência de estrada municipal asfaltada não descaracteriza o direito possessório sobre a via utilizada habitual e reiteradamente, tampouco afasta a proteção possessória conferida ao prédio dominante.

6. A obstrução realizada de forma unilateral pelo Agravante, com instalação de cercas e mourões, configura ato de turbação e embaraço ao exercício legítimo da servidão, violando o art. 1.383 do CC.

7. A medida liminar deferida é reversível e visa resguardar o uso produtivo e social da propriedade, impedindo dano irreparável, como comprometimento do escoamento agrícola e do transporte escolar.

8. A alegação de autotutela praticada pelas
Agravadas demanda
dilação probatória, inapta a afastar os fundamentos da tutela de urgência, concedida após audiência de justificação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A servidão de passagem não titulada, utilizada de forma contínua, pacífica e ininterrupta por décadas, caracteriza servidão aparente, passível de proteção possessória, conforme Súmula 415 do STF.

2. A existência de outra via de acesso não afasta a proteção possessória da servidão consolidada por uso prolongado.

3. O proprietário do prédio serviente não pode obstruir unilateralmente o exercício legítimo da servidão, sob pena de configurar turbação passível de repressão judicial.
”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 1.228, 1.285, 1.314, 1.378, 1.383 e 1.208; CPC/2015,
arts
. 300, 554, 561 e 568.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 415; TJMT, AI 1026526-09.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino, j. 07/04/2021; TJMG, AI 1035211-00.2012.8.13.0345, Rel. Des. Leite Praça, j. 19/07/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PAJAÚ HOLDINGS LTDA.
contra a decisão proferida pelo Dr. Luiz Guilherme Carvalho Guimarães, MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da Ação de Interdito Proibitório c/c Pedido de Tutela de Urgência e Constituição de Servidão Legal de Passagem n. 1001191-69.2025.8.11.0078, que, após audiência de justificação, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado para assegurar a manutenção da posse das Agravadas sobre as vias caracterizadas como servidão de passagem, determinando à Agravante que promovesse a retirada de toda e qualquer obra ou obstáculo que restringisse o uso das estradas de acesso às sedes das Fazendas das requerentes no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa (ID. 209868273, na origem).

Em suas razões (ID. 324570894), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada padece de vício insanável ao se basear em premissas fáticas e jurídicas manifestamente equivocadas, alegando a ocorrência de má-fé e autotutela ilegal das Agravadas, sob o argumento de que estas, na verdade, praticaram o esbulho ao derrubar os mourões da cerca em construção em 14 de junho de 2025, antes mesmo do ajuizamento da ação, o que descaracteriza o justo receio e inverte a lógica da proteção possessória.

Adiciona que a tese de uso por 30 anos é juridicamente impossível (
nemini
res sua
servit
), visto que até 2022 as partes eram condôminas e o uso anterior configurava mero exercício da copropriedade (art. 1.314 do Código Civil), sendo o lapso temporal posterior insuficiente para configurar a servidão, argumentando, subsidiariamente, a inexistência do direito à passagem, pois os imóveis das Agravadas não são encravados, dispondo de acesso público por estrada municipal asfaltada que lhes garante a entrada e saída, o que torna a passagem interna uma mera comodidade ou ato de tolerância (art. 1.208 do Código Civil), afastando a proteção possessória da Súmula 415 do STF.

Por fim, defende que a instalação das cercas e porteiras constitui exercício regular do direito de propriedade (art. 1.228 do Código Civil), indispensável à sua atividade agropecuária e ao cumprimento da função social, sendo a liminar uma limitação indevida a este direito.

Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para o fim de sobrestar imediatamente os efeitos da decisão agravada, permitindo que a Agravante prossiga com a instalação das cercas e porteiras em sua propriedade até o julgamento final do Agravo.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo
ao recurso
foi por mim
in
deferido
na decisão em

ID
.

324870893
.

Contra esta decisão, o Agravante interpôs agravo interno (ID. 326018861), asseverando que a decisão monocrática incorreu em
error
in procedendo
ao não analisar a prova documental pré-constituída sobre a autotutela das Agravadas, sob o pretexto de que demandaria instrução aprofundada,
bem como em
error
in
judicando
,
por não reconhecer a tese do
nemini
res sua
servit
,
desconsidera
ndo
que a instalação da porteira materializa mera tolerância e não obstrução (
a
rt. 1.208 CC)
, pugnando pelo provimento do recurso para atribuição de efeito suspensivo.

As Agravadas apresentaram contrarrazões
ao agravo interno no ID.
331117378

e
,
ao agravo de instrumento
,
no ID. 329903386, alegando que a decisão é irretocável, amparada em audiência de justificação e na Súmula 415 do STF
,
d
efende
ndo
que a servidão existe há mais de 30 anos, é preexistente ao condomínio, e que o uso é contínuo, pacífico e ininterrupto,

o que afasta a tese de mera tolerância.

Rechaçaram
também
o argumento da
nemini
res sua
servit
, aduzindo que a extinção do condomínio não apaga décadas de uso consolidado, e que a obstrução unilateral pela Agravante configura ato ilícito e abuso de direito (art. 1.383 do CC)
, a
firma
ndo
ser irrelevante a existência de via alternativa, pois a proteção possessória da servidão aparente não se confunde com a passagem forçada.

Alegaram
, ainda,
que a manutenção do bloqueio causaria risco de dano grave à atividade produtiva e ao transporte escolar (
periculum in mora inverso
)
, pugnando, ao final,
pela manutenção integral da decisão agravada e
des
provimento
d
o
s
recurso
s
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 324626865).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a

PAJAU HOLDINGS LTDA.
pretende a reforma integral da decisão de primeiro grau que concedeu tutela de urgência em favor das
a
gravadas
KLM PARTICIPAÇÕES LTDA
e
TERRA BOA AGROPECUÁRIA LTDA
, buscando a revogação definitiva da liminar de manutenção de posse sobre as vias internas, sob o fundamento de que a passagem constitui mera comodidade e ato de tolerância, sendo juridicamente impossível a proteção possessória de servidão constituída sob condomínio, e que o ato de fechar a área com porteira é exercício regular do direito de propriedade.

Do cotejo dos autos,
contudo, consta
t
o que

o recurso
não
comporta provimento
.

Vejamos.

Constou da decisão
agravada, no que
pertine
:

“(...) Trata-se de Ação de Interdito Proibitório c/c Pedido de Tutela de Urgência e Constituição de Servidão Legal de Passagem, proposta por KLM PARTICIPAÇÕES LTDA e TERRA BOA AGROPECUÁRIA LTDA em face de PAJAÚ HOLDINGS LTDA, todos devidamente qualificados nos autos.

As autoras alegam, em síntese, que são proprietárias das Fazendas
Mirage
e
Marchani
, contíguas à Fazenda
Pajaú
, de titularidade da requerida, situadas no município de Sapezal/MT. Sustentam que há mais de 30 anos utilizam, de forma contínua, mansa e pacífica, duas estradas de terra situadas dentro do imóvel da ré, como vias de servidão de passagem para acesso às suas sedes, veículos, equipamentos agrícolas, empregados e, inclusive, ao transporte escolar de crianças que residem nas propriedades.

Afirmam que tais servidões foram consolidadas por uso prolongado e nunca foram objeto de controvérsia entre as partes, inclusive durante o período de condomínio que existiu entre os imóveis até sua extinção em 05/10/2022, conforme Escritura Pública acostada. Pontuam que, inclusive, havia
afixação de placa de identificação da Fazenda
Mirage
dentro da área da requerida, o que, segundo asseveram, denota ciência e anuência tácita desta.

Aduzem que a requerida iniciou a obstrução das estradas com a colocação de cercas e mourões sobre a via, conforme evidenciado nos documentos acostados, em atitude que qualificam como esbulho possessório iminente. Informam que, ao ser questionado, o gerente da requerida confirmou que a intenção era de fechamento total das vias.

Pugnam, em sede de tutela de urgência, para que a requerida se abstenha de praticar qualquer ato que limite o uso da estrada (como a colocação de cercas ou palanques), sob pena de multa, e que, caso já tenha efetuado alterações, promova a desobstrução da via no prazo de 48 horas, restaurando a situação anterior.

Custas recolhidas ao ID. 198162119.

Posteriormente, as requerentes apresentaram petição informando que o esbulho possessório se consumou, com a conclusão das cercas e colocação de arames que impedem completamente o trânsito pelas vias, conforme prova fotográfica anexada. Reiteraram o pedido de concessão da tutela de urgência para que seja determinado à requerida que desfaça e se abstenha de fazer toda e qualquer obra que limite o uso da referida área de servidão (ID. 199798304).

Em decisão inicial, designou-se audiência de justificação prévia (ID. 201134425).

Realizada a audiência de justificação, foi ouvida a parte autora por meio de seu preposto, bem como as testemunhas arroladas, determinando-se a conclusão dos autos para análise do pedido liminar (ID. 209201265).

É o relatório. Fundamento e decido.

De início, ressalte-se que o autor postulou pela concessão de tutela antecedente de natureza cautelar; contudo, a providência adequada ao caso é a tutela de urgência de caráter antecipatório, prevista no artigo 300 do CPC. Isso porque, diante da comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que se busca não é apenas a conservação do resultado útil do processo, mas sim a imediata proteção da posse contra ameaça concreta de turbação e esbulho, de modo que a medida deve ser deferida com fundamento no dispositivo previsto no art. 300 do CPC.

Pois bem. A tutela de urgência, prevista no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, deve ser deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vejamos:

Art. 300. (...)

Ademais, cumpre salientar que tanto a comprovação dos requisitos quanto a eventual concessão da tutela de urgência não importam em exame definitivo do mérito, constituindo apenas medida de caráter provisório destinada a resguardar direito que, diante de perigo iminente, pode sofrer prejuízos em razão do tempo despendido com a tramitação processual.

Tais requisitos consistem na comprovação da existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, de modo a embasar o emprego da tutela ora tratada.

Outrossim, é necessário, igualmente, que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3o do art. 300 do CPC).

Em relação às ações possessórias, conforme disposições do artigo 560 do Código de Processo Civil, sabe-se que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, bem como reintegrado no caso de esbulho, e, de acordo com o artigo 561 do mesmo diploma, incumbe ao autor comprovar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, e a data em que ocorreu.

Especificamente quanto ao interdito proibitório, o artigo 568 do Código de Processo Civil prevê que, havendo justo receio de turbação ou esbulho, o juiz poderá, a requerimento do possuidor, expedir mandado proibitório em que comine pena pecuniária caso a ameaça se concretize.

Na situação em apreço, as autoras alegam serem proprietárias de imóveis rurais contíguos juntamente com a área de propriedade da requerida, sendo elas: Fazenda
Mirage
, Fazenda
Marchani
e Fazenda
Pajaú
,

Relatam que, há aproximadamente 30 anos, existe servidão de passagem consolidada pelo uso contínuo, pacífico e ininterrupto, caraterizada por duas estradas com 10 metros de largura, que viabilizam o trânsito de insumos, maquinários e produção agrícola, circulação de empregados e transporte escolar. Contudo, os requeridos teriam instalado cercas sobre a estrada visando o fechamento das vias.

Destacam que a obstrução caracteriza esbulho possessório, violando direito real consolidado pelo tempo e pelo uso público e reiterado da estrada.

No que diz respeito à servidão de passagem, relevante sublinhar que a legislação brasileira, nos artigos 1.285 e 1.378 e seguintes do Código Civil, estabelece dois tipos distintos de direito de trânsito, a saber, a passagem forçada e a servidão de passagem.

Ressalta-se, ainda, que o enunciado da Súmula no 415 do Supremo Tribunal Federal, confere proteção possessória à servidão de trânsito: "Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória".

Em análise aos elementos apresentados, entendo que os requisitos exigidos para deferimento da tutela foram satisfeitos.

A probabilidade do direito restou evidenciada através dos mosaicos, imagens e mapas apresentados (ID. 198115160, 198115164, 198115165) em que demonstram a localização dos imóveis rurais e a existência das estradas que permitem o acesso das Fazendas
Mirage
e
Marchani
à Rodovia. Além disso o Contrato de Compra e Venda Rural anexado (ID. 198983722), corroborado pelos depoimentos colhidos em audiência de justificação, demonstram que, aparentemente, a servidão de passagem vem sendo utilizada de forma
contínua, pacífica e ininterrupta há décadas, o que reforça a plausibilidade do direito alegado.

Nesse contexto, a testemunha Marcos
Antonio

Niedermeier
esclareceu que possui ciência sobre a existência das respectivas estradas há aproximadamente 30 (trinta) anos, as quais são utilizadas para carregamento de produtos agrícolas e tráfego de maquinários
.

Do mesmo modo, José Carlos Tebaldi alegou ter conhecimento sobre as vias existentes, inclusive porque foi um dos responsáveis por abri-las na época. Ressaltou que visualizou as cercas e palanques nas estradas no mês de junho, mencionando ainda, sobre possíveis acidentes que possam ocorrer em virtude das intervenções realizadas.

Ademais, consigno que o esbulho alegado também restou evidenciado através das fotografias acostadas (ID. 198115166, 198115169 e 199798328) que demonstram a colocação de cercas e arames impedindo/obstaculizando a passagem de veículos e maquinários no local. Fato confirmado pelas testemunhas durante audiência de justificação.

Assim, a probabilidade do direito encontra-se caracterizada.

Em relação ao perigo de dano entendo que, ao menos nesta fase preliminar, também
encontra-se
presente, pois a manutenção das cercas e do bloqueio obsta o acesso às áreas rurais, comprometendo o exercício regular da posse e podendo gerar prejuízos à atividade produtiva, bem como ocasionar acidentes, uma vez que, conforme relatado em audiência, a estrada é utilizada para o tráfego de maquinários de grande porte, funcionários das fazendas e veículos escolares
.

Ressalta-se que a servidão de passagem se reveste de proteção possessória em caso de ser aparente e existente de longa data, não podendo ser alterada de forma unilateral pelo proprietário do bem serviente.

Sobre o tema, já se manifestou o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. DECISÃO REFORMADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO. A de existência de outra via de acesso não descaracteriza ou modifica o direito
do
dono do prédio dominante servir-se do caminho que usa habitualmente, sendo, inclusive, suscetível da tutela possessória. A servidão de passagem objeto dos autos não se trata de mero ato de tolerância do Agravante, mas sim de passagem contínua e permanente, evidenciando atos de quase-posse que se prolongou durante muito tempo, merecendo a proteção possessória, desde logo. (TJ-MT 10265260920208110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)

Outrossim, observa-se que a eventual finalidade pretendida pela requerida com o fechamento das estradas ainda não se perfectibilizou, haja vista que
as vias permanecem com acesso parcial, não se constatando, portanto, prejuízo efetivo em caso de deferimento da medida liminar neste momento processual.

Ressalte-se, ademais, que o deferimento da tutela postulada não acarretará irreversibilidade, porquanto, ao término da instrução processual, com a colheita de outros elementos probatórios, caso reste demonstrada situação concreta que justifique a revogação da medida, poderão os requeridos restabelecer as intervenções necessárias ao cercamento das vias, sem qualquer prejuízo.

Consigna-se, por fim, que o art. 554 do CPC confere às ações possessórias a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. No caso, não obstante o ajuizamento de interdito proibitório, observa-se que em momento posterior foi comprovada a turbação praticada pelo réu com a colocação das cercas prejudicando a passagem de veículos maiores, o que possibilita a conversão da ação em manutenção de posse

Nesse sentido, há entendimento correlato:

(...) I - Iniciada a ação de Interdito proibitório em face de ameaça à posse e comprovada a turbação em momento imediatamente posterior, deve ser aplicada a fungibilidade das ações possessórias, convertendo-se a ação inicial em manutenção de posse. II - Não há que se falar em emenda à inicial para Incidente de Atentado quando restam comprovados os requisitos ensejadores à aplicação do princípio da fungibilidade das ações possessórias. (TJ-MG - AI: 10352110087140001 Januária, Relator.: Leite Praça, Data de Julgamento: 19/07/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2012)

Portanto, em sede de cognição sumária, próprio desta fase processual, verifica-se que os documentos juntados pelos autores somados aos testemunhos colhidos em audiência, demonstram a existência de indícios suficientes acerca da posse exercida, da turbação praticada pelo réu e a sua data, bem como, a continuação da posse turbada (caracterizada pelo acesso, ainda que parcial, das vias pelos autores) satisfazendo, assim, os requisitos previstos no art. 561 do CPC.

Por todo o exposto, diante do preenchimento dos requisitos legais,
DEFIRO o pedido de tutela de urgência, a fim de assegurar a manutenção da posse dos autores sobre as vias caracterizadas como servidão de passagem. Para tanto,
DETERMINO aos requeridos que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovam a retirada de toda e qualquer obra ou obstáculo que restrinja o uso das estradas de acesso às sedes das Fazendas das requerentes, abstendo-se, ainda, de realizar novas intervenções até o julgamento final da demanda, sob pena de aplicação de multa
.

Decorrido o prazo acima sem cumprimento voluntário, expeça-se mandado de manutenção de posse em favor do autor;

Desde já, autorizo o reforço policial, caso necessário, bem como a ordem de arrombamento, a fim de dar cabal cumprimento à diligência, devendo ser certificado quanto à necessidade de adoção das medidas;

ADVIRTO o requerido que qualquer embaraço que desrespeite a marcha processual, com insurgência de modo a protelar os andamentos, será sancionado com multa, por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV do CPC). (...)” (ID. 209868273, na origem) (
g.n
.)

Como visto,
o recurso
cinge-se
à
tentativa de desconstituir a tutela de urgência concedida pelo Juízo
a quo
, que assegurou a manutenção da posse das Agravadas sobre a servidão de passagem
,
proferida após cognição sumária qualificada e valoração de prova oral e documental.

Pois bem
.

U
ma análise aprofundada das razões recursais do Agravante e a legislação aplicável demonstram que a decisão deve ser integralmente
mantida
.

Com efeito, o
Agravante sustenta que a posse de 30 anos é juridicamente
inócua
, pois o uso da estrada durante o condomínio (até 2022) seria mero exercício da copropriedade, invocando o princípio
nemini
res sua
servit
(
a coisa não serve a ninguém que seja seu dono
), segundo o qual
não é possível instituir uma servidão predial sobre um imóvel que pertença ao mesmo proprietário do imóvel supostamente beneficiado
.

Contudo, tal argumento falha em descaracterizar a proteção possessória
, uma vez que, e
mbora o princípio seja válido para a constituição formal do direito real de servidão, a servidão aparente não se restringe ao título
, sendo que, no caso
sub judice
, a
s provas nos autos indicam que a estrada era utilizada de forma contínua e visível há mais de 30 anos, inclusive preexistente à constituição do condomínio entre as partes
.

Ora, evidentemente o
uso prolongado, pacífico e ininterrupto da via, com obras que denotam sua permanência (estradas de 10m de largura para maquinário) e anuência tácita da Agravante (placa de identificação da Fazenda
Mirage
afixada em sua área), consolidou uma
posse ad
interdicta
, passível de proteção judicial.

O
Supremo
Tribunal Federal, através da Súmula 415, pacificou o entendimento de que a
“servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória”
,
de modo que a
longa duração do uso (mais de 30 anos),

afasta a alegação de mera tolerância (
a
rt. 1.208 CC)
.

Ou seja, em termos práticos, o enunciado reconhece que, mesmo na ausência de título formal, a consolidação de uma servidão de passagem, por obras que a tornam evidente no terreno, legitima a proteção possessória em favor de quem ostenta o exercício efetivo da servidão, permitindo medidas voltadas à preservação dessa situação fática quando ameaçada ou turbada.

Na hipótese destes autos, o Juízo de origem, ao analisar o caso, reconheceu que a servidão vinha sendo utilizada de forma contínua, pacífica e ininterrupta há décadas, reforçando a plausibilidade do direito alegado.

Diante disso
, a
tentativa da Agravante de fechar a estrada logo após a extinção do condomínio revela um comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), pois, por décadas, reconheceu tacitamente a necessidade e a legitimidade daquelas vias, o que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário.

O Agravante alega
ainda
que a passagem é mera comodidade, visto que as Agravadas possuem acesso por estrada municipal asfaltada
,
e que a colocação de cercas e porteiras se trata de exercício regular do direito de propriedade
.

Primeiramente, é crucial diferenciar a servidão de passagem (direito real,
prevista no a
rt. 1.378 CC) da passagem forçada (direito de vizinhança,
prevista no a
rt. 1.285 CC).

Isso porque a
proteção possessória da servidão não está condicionada ao encravamento do imóvel dominante
, tendo es
t
a

Corte justiça
consolidou
o entendimento no sentido de que a “
existência de outra via de acesso não descaracteriza ou modifica o direito
do
dono do prédio dominante servir-se do caminho
que usa habitualmente, sendo, inclusive, suscetível da tutela possessória
”, conforme precedente
citado na decisão agravada
, in
verbis
:

“
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. DECISÃO REFORMADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

A de existência de outra via de acesso não descaracteriza ou modifica o direito
do
dono do prédio dominante servir-se do caminho que usa habitualmente, sendo, inclusive, suscetível da tutela possessória.

A servidão de passagem objeto dos autos não se trata de mero ato de tolerância do Agravante, mas sim de passagem contínua e permanente, evidenciando atos de quase-posse que se prolongou durante muito tempo, merecendo a proteção possessória, desde logo
.
”
(
TJMT.
N.U 1026526-09.2020.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Desa. Clarice Claudino da Silva
,
2a
Câmara de Direito Privado,
j.
09/04/2021, DJE 09/04/2021)

Ou seja, na hipótese destes autos a
via em questão é o acesso consolidado e mais próximo às sedes das fazendas
,
sendo essencial para toda a atividade produtiva (tráfego de maquinário de grande porte, escoamento de safra) e social (transporte escolar).

Diante disso, a
conduta do Agravante de obstruir a via com mourões e cercas
,
confirmada em audiência de justificação, configura ato ilícito, pois o proprietário do prédio serviente
não pode obstar o exercício legítimo e consolidado de uma servidão aparente
, conforme dispõe o a
rt. 1.383 do CC
:

“
Art. 1.383.
O dono do prédio serviente
não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão
.
”

Ora, a
intenção confessada de colocar porteiras
,
onde antes havia livre acesso, é uma forma de agravar o encargo ao prédio dominante
,
o que é vedado, especialmente quando se trata de uma estrada de 10 metros de largura utilizada por veículos de grande porte
, pelo que entendo que
a turbação restou amplamente comprovada
, ao contrário do que defende a parte Agravante.

O Agravante insiste
também
que a má-fé
das Agravadas
reside no ato
de
derrubar os mourões da cerca em construção, em autotutela ilegal, antes do ajuizamento da ação
.

Contudo, como já consignado na decisão liminar, a turbação que motivou a demanda possessória foi a colocação das cercas e palanques pela Agravante no leito da via, ato que restou comprovado e reconhecido pelo Juízo
a quo
, de modo que a
alegação sobre o ato subsequente das Agravadas é uma questão de fato lateral que demanda,
evidentemente
, aprofundamento na instrução probatória do mérito da ação principal.

Neste juízo de cognição sumária, deve ser privilegiado o entendimento do Juízo de origem, que teve contato direto com a prova oral na audiência de justificação
,
e que concluiu pela ocorrência da turbação/esbulho por parte do Agravante
, devendo o
foco permanecer na conduta ilícita que buscou alterar o
status quo
ante de
uso consolidado de décadas
, que foi objeto da decisão agravada.

Por fim, vale frisar que o

alegado
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,
em verdade se mostra
inteiramente inverso, favorecendo as Agravadas
, uma vez que a
manutenção da obstrução compromete o escoamento da produção agrícola, o tráfego de maquinário de grande porte
,
e coloca em risco o transporte escolar das crianças que residem nas propriedades
, pois o
dano à produção agrícola é imediato e irreversível.

Em contrapartida, a restrição imposta à Agravante (o impedimento de cercar o acesso por ora) é plenamente reversível, podendo as intervenções serem restabelecidas ao final do processo, se o Agravante for vencedor
, até porque a
proteção do direito de propriedade do Agravante não se sobrepõe ao dever de respeitar a servidão consolidada, máxime quando essa servidão tem impacto direto na função social e econômica da propriedade dominante
.

Com tais considerações, concluo que
o Juízo
a quo

foi prudente ao preservar o ciclo produtivo agrícola e o direito de trânsito consolidado, sendo a medida mais justa e equilibrada,

não se verificando risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que justifique a reforma da decisão agravada, deve
ndo
ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Por conseguinte, com o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento por este Colegiado, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, uma vez que o exame exauriente da controvérsia pelo órgão colegiado substitui e torna sem objeto a deliberação unipessoal anteriormente proferida, nos termos da sistemática recursal estabelecida pelo Código de Processo Civil.

Diante do exposto
,
NEGO
PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto por
PAJAÚ HOLDINGS LTDA.
,
mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos
,
restando prejudicada a análise do agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025